Tribunal: TJDFT
Processo: 0720334-78.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização formulado na inicial, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 53.304,62 a título de danos materiais derivados de acidente automobilístico. Os apelantes insurgem-se contra a concessão da gratuidade de justiça à autora, atribuem-lhe culpa exclusiva pelo acidente e sustentam a inexigibilidade dos danos materiais, ou, subsidiariamente, a limitação da indenização ao valor de mercado do veículo sinistrado, condicionada à transferência da sucata em favor dos requeridos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida à autora; (ii) definir a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito decorrente de colisão traseira; e (iii) estabelecer o critério adequado para a fixação da indenização por danos materiais.
III. Razões de decidir
3. Concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, incumbe ao impugnante demonstrar a inexistência dos pressupostos legais, não sendo suficientes alegações genéricas acerca da capacidade econômica da parte beneficiária.
4. Conforme precedentes desta Corte de Justiça, presume-se a culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, presunção relativa que somente se afasta mediante prova de excludente de responsabilidade, o que não ocorreu na espécie.
5. As provas constantes dos autos evidenciam que o condutor do veículo dos réus não observou a distância de segurança e o dever de cautela, ausente prova que corrobore a alegação de que o acidente foi precedido de frenagem brusca e imotivada pelo veículo abalroado
6. Os orçamentos apresentados pela autora gozam de presunção relativa de idoneidade, mas, demonstrado que o custo do reparo supera o valor de mercado do automóvel à época do sinistro, a indenização deve ser limitada a este último, conforme a Tabela FIPE, sob pena de enriquecimento sem causa, com a transferência da sucata aos réus, nos termos do art. 786 do Código Civil, aplicado à hipótese por analogia.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para limitar a indenização ao valor de comercialização do veículo, segundo a Tabela FIPE do mês do sinistro, condicionada à transferência da sucata aos réus.
Tese de julgamento: “1. Presume-se a culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo. 2. Demonstrado que o valor do reparo supera o valor de mercado do bem, a indenização deve ser limitada a este, com a transferência da sucata à parte responsável pelo ressarcimento.”

____________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 29, II; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, § 1o, 786 e 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2049455, 0717200-61.2024.8.07.0003, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 02/10/2025, DJe 20/10/2025; Acórdão 2045231, 0712258-02.2023.8.07.0009, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 18/09/2025, DJe 09/10/2025; Acórdão 1945793, 0704358-07.2024.8.07.0017, Rel. Juiz Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, j. 18/11/2024, DJe 28/11/2024.